Tribunal: STF
Processo: HC 231371
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 829.859/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcialmente provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    I - Violação de domicílio 



    [...] 



    Como se apreende dos autos, chegou aos policiais denúncia anônima dando conta de que haveria a prática de tráfico de drogas na região dos fatos, inclusive, na modalidade delivery (fl. 21): 



    [...]



    Em seguida, os policiais se dirigiram ao endereço da parte paciente, em diligências prévias, as quais envolveram grupos táticos da polícia, até mesmo o ROCCA, que visualizou intenso movimento de pessoas na residência, em atividade possível de tráfico de drogas (fl. 21): 



    [...]



    Vale destacar que a abordagem inicial se deu apenas em um veículo, o qual foi monitorado durante as diligências acima descritas e onde algumas drogas foram encontradas (fls. 21-22): 



    [...]



    Apenas após as constatações acima, os policiais se dirigiram à residência, o qual teve a entrada franqueada pela parte paciente (fl. 22): 



    [...]



    Portanto, como se apreende, não há falar em falta de fundadas razões para a abordagem domiciliar pelos policiais. 



    Convém registrar que as drogas encontradas somente reforçaram a necessidade de atuação dos policiais (fl. 22): 



    "(...) 71,55g (setenta e um gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína, a porção em pó; 1791,75g (hum mil setecentos e noventa e um gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha, as/os 4 (quatro) barras/tabletes; 43,60g (quarenta e três gramas e sessenta centigramas) de maconha, a porção de substância esverdeada; 159,50g (cento e cinquenta e nove gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, a barra semelhante a cocaína; 9,50g (nove gramas e cinquenta centigramas) de maconha, as 2 (duas) buchas de substância esverdeada; 943,80g (novecentos e quarenta e três gramas e oitenta centigramas) de maconha, as 12 (doze) barras/tabletes; e, resquícios de maconha nas 2 (duas) facas apreendidas, tudo conforme laudos de constatação preliminar ora juntados aos autos, extraídos do APFD (PJe) nº 5003058-46.2022.8.13.0056". 



    Em tempo, vale registrar a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífica nesta Corte que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada (AgRg no HC 672.359/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/6/2021). 



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (HC 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018; HC n. 376.672/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/8/2017; e AgRg no HC 379.981/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2017). 



    Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida nesta via. 



    II - Dosimetria: privilégio 



    [...]



    Aqui, foi utilizada para afastar a minorante do privilégio a expressa narrativa de dedicação a atividades criminosas pela parte paciente. Verbis: 



    [...]



    Como se apreende, bem valoradas as circunstâncias, no que tange aos aspectos concretamente apontados, que não se resumiram a indicar apenas a gravidade abstrata do crime ou mesmo a natureza/quantidade das drogas apreendidas, mas todo um modus operandi peculiar, sobretudo pelas circunstâncias que levam a crer que a parte paciente fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, realizando atividade estruturada de regular abastecimento da região, inclusive na modalidade delivery. 



    [...]



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) verifica-se que os castrenses invadiram a residência da ora paciente, sem mandado judicial de busca e apreensão [...], restando cabalmente evidenciado nos autos que a prova inicial fora obtida ao arrepio da Carta Magna; e (b) inexistem provas da suposta dedicação ao crime por parte da paciente – mula do tráfico, por tal motivo, a incidência da minorante do privilégio constitui medida imperiosa.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular as provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio e, subsidiariamente, aplicar a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente